Tribunal: TJMT
Processo: 1047307-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047307-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MAIRA ELISABETA OLDRA - CPF: 797.360.921-00 (AGRAVANTE), ERIC SANDRO SEGATELLI - CPF: 844.018.261-91 (AGRAVANTE), BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS PARANA LTDA - CNPJ: 37.362.213/0001-73 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA SEGATELLI LTDA - CNPJ: 26.086.147/0001-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual alegaram ilegitimidade passiva de coexecutado, iliquidez do título, excesso de execução, nulidade de seguro prestamista e abusividade de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o executado é parte ilegítima por ter assinado apenas como cônjuge anuente; (
ii
) se há iliquidez e inexigibilidade do título executivo; (
iii
) se está configurado excesso de execução; e (
iv
) se as demais matérias podem ser apreciadas em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade destina-se exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

4.
O executado apôs sua assinatura no campo destinado aos avalistas da Cédula de Crédito Bancário, assumindo expressamente a condição de garantidor solidário da obrigação, sendo legítimo para figurar no polo passivo.

5.
A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, preenchendo todos os requisitos do art. 26 da mesma lei, com indicação do valor do crédito, forma de pagamento, taxa de juros e qualificações das partes.

6.
Quanto ao excesso de execução,
e
alegações de nulidade do seguro prestamista e abusividade dos encargos contratuais
, tais matérias
demandam dilação probatória, devendo ser deduzidas em embargos à execução, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exceção de
pré
-executividade
constitui
instrumento processual destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

2.
É parte legítima na execução o avalista que apôs sua assinatura no campo próprio da Cédula de Crédito Bancário, assumindo expressamente a condição de garantidor solidário.

3.
A Cédula de Crédito Bancário que preenche os requisitos dos
arts
. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004 constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

4.
A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, § 3º do CPC, não bastando a mera indicação de valor diverso.

5.
Matérias que demandam dilação probatória, como nulidade de seguro prestamista e abusividade de encargos contratuais, devem ser deduzidas em embargos à execução, sendo inadequada a via da exceção de
pré
-
executividade.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
MARIA ELISABETA OLDRA e OUTROS
contra
a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
1000954-51.2024.8.11.0084
ajuizada por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
ÃO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP,
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes.

Alegam os
agravantes
que a execução foi proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO agravada com fundamento em Cédula de Crédito Bancário nº 396717-0, operação de Financiamento para Veículos Usados, contratada em 28/12/2022, com valor executado de R$ 119.362,41 indicando como garantia um veículo Toyota Hilux 2017/2018.

Sustentam que os agravantes opuseram exceção de
pré
-executividade alegando: (i) ilegitimidade passiva do executado ERIC SANDRO SEGATELLI; (
ii
) ausência de liquidez e exigibilidade do título; (
iii
) excesso de execução; (
iv
) nulidade do seguro prestamista; (v) abusividade dos encargos contratuais.

Aduzem que o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam contraditório amplo e/ou dilação probatória, sendo inadequada a via eleita, que se destina apenas a questões evidentes e cognoscíveis de ofício.

Asseveram a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, por rejeitar genericamente a exceção sem enfrentar o conteúdo concreto da prova pré-constituída.

Defendem
o cabimento da exceção para matérias de ordem pública e para questões comprováveis de plano
, inclusive
sobre a
possibilidade de
análise da ilegitimidade passiva na exceção quando a prova é documental e pré-constituída.

Relata
m
a inexigibilidade do título e excesso de execução.

Narra
m
a necessidade de análise da questão do seguro prestamista à luz do Tema 972/STJ.

Com essas considerações, pugna
m
pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
e
pelo
provimento
, com a
reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
340331399
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
oto

É cediço que a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de
inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)
destaquei

Os agravantes sustentam que a
ilegitimidade passiva
do executado ERIC SANDRO SEGATELLI
foi documentalmente demonstrad
a
, uma vez que
assinou
o título apenas na condição de cônjuge anuente, e não como avalista.

Contudo,
denota-se
que o executado ERIC SANDRO SEGATELLI apôs sua assinatura na
Cédula de Crédito Bancário nº 3967170
, no campo destinado aos avalistas, assumindo expressamente a condição de garantidor solidário da obrigação.
Vejamos
(ID nº
171422392
– Pág. 14):

Portanto, legítimo para
figurar no polo passivo da ação.

No que tange
à

iliquidez e inexigibilidade
do título, a Cédula de Crédito Bancário
constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que assim dispõe:

“Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .
”

No caso,
a CCB preenche todos os requisitos do art. 26 da Lei 10.931/2004
, uma vez que
contém
o valor do crédito concedido, a forma de pagamento em parcelas mensais
, a taxa de juros pactuada, além das qualificações do emitente e do credor.

Assim não há se falar em iliquidez e inexigibilidade do título.

Os agravantes alegam, ainda,
excesso de execução
,
sustentado que o valor devido é de R$ 110.352,33
, inferior ao valor executado.

Contudo,

embora os agravantes
tenham indicado o valor que entendam devido,
a
s
alegaç
ões
de
excesso de execução, nulidade do seguro prestamista e abusividade dos encargos contratuais
, devem ser deduzidas em embargos à execução,
uma vez que não se trata de manifesta irregularidade e demanda dilação probatória,

sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026